Tribunal: TJSP
Processo: 0000825-61.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a realizar os reparos necessários no imóvel adquirido pela autora, bem como a arcar com os alugueres no período em que realizadas as obras de reparo.
Compradora que deu início a dois cumprimentos de sentença, um para obrigar a ré a

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a realizar os reparos necessários no imóvel adquirido pela autora, bem como a arcar com os alugueres no período em que realizadas as obras de reparo.
Compradora que deu início a dois cumprimentos de sentença, um para obrigar a ré a realizar os reparos necessários e outro para cobrar os alugueres. Impugnações apresentadas em ambos os incidentes que foram acolhidas pelas decisões recorridas, entendendo cumprida a obrigação. Inconformismo da exequente em ambos incidentes. Laudo pericial que, expressamente, afirma que as irregularidades no imóvel reapareceram depois dos reparos efetuados, afirmando ainda que alguns reparos realizados foram feitos de forma grosseira e que por isso os vícios ressurgiram. Necessidade da realização de novas reformas, devendo a executada arcar com os alugueres da exequente da forma como fixada no título executivo. Sentenças reformadas. Impugnações rejeitadas. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000825-61.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANIRDE FÁTIMA
CHARATTI CAVALHIERI SILVEIRA, é apelado COIMMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168 -Voto no 10115
2
Julgamento em conjunto dos recursos: Apelação Cível no 0000826-46.2019.8.26.0168 e
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168
Apelante
: Anirde Fátima Charatti Cavalhieri Silveira
Advogados
: Samuel Bianco Baptista e outros
Apelado
: Coimma Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados
: Marco Antonio de Almeida Prado Gazzetti e outro
Comarca: Dracena
Voto no 10115
bsa
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré a realizar os reparos necessários no imóvel
adquirido pela autora, bem como a arcar com os alugueres no período
em que realizadas as obras de reparo.
Compradora que deu início a dois cumprimentos de sentença, um para
obrigar a ré a realizar os reparos necessários e outro para cobrar os
alugueres. Impugnações apresentadas em ambos os incidentes que
foram acolhidas pelas decisões recorridas, entendendo cumprida a
obrigação. Inconformismo da exequente em ambos incidentes.
Laudo pericial que, expressamente, afirma que as irregularidades no
imóvel reapareceram depois dos reparos efetuados, afirmando ainda
que alguns reparos realizados foram feitos de forma grosseira e que
por isso os vícios ressurgiram. Necessidade da realização de novas
reformas, devendo a executada arcar com os alugueres da exequente
da forma como fixada no título executivo. Sentenças reformadas.
Impugnações rejeitadas. RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de cumprimentos de sentença da ação de obrigação de
fazer com preceito cominatório c/c reparação de danos morais que Anirde Fátima Charatti
Cavalhieri Silveira move contra Coimma Empreendimentos Imobiliários Ltda. Referida ação
foi julgada parcialmente procedente, sendo a ré condenada a realizar os reparos necessários no
imóvel da requerente, devendo este se tornar habitável, seguro e esteticamente perfeito,
devendo a ré, ainda arcar com os alugueres da autora, enquanto não finalizadas as obras. As
partes foram, ainda, condenadas a arcar com os honorários advocatícios da parte adversa
fixados em 10% do valor da condenação. Assim, visando a realização dos reparos necessários,
a autora/exequente, deu início à fase de cumprimento de sentença no
0000825-61.2019.8.26.0168 e visando a cobrança dos valores dos alugueres a partir do mês de
dezembro/2018, a autora/exequente, deu início à fase de cumprimento de sentença no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168 -Voto no 10115
3
0000826-46.2019.8.26.0168.
Alegando ter feito todos os reparos necessários, a ré/executada
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no 0000825-61.2019.8.26.0168 (fls.
130/135), bem como no cumprimento de sentença no 0000826-46.2019.8.26.0168 (fls.
137/140).
Diante de tais questões, foi determinada a realização de prova
pericial nos autos do cumprimento de sentença no 0000826-46.2019.8.26.0168.
Laudo
pericial,
fls.
258/271
(dos
autos
no
0000825-61.2019.8.26.0168) e fls. 198/212 (dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168) e
esclarecimentos, fls. 273 (dos autos no 0000825-61.2019.8.26.0168) e fls. 243 (dos autos no
0000826-46.2019.8.26.0168)
Ambas as impugnações foram acolhidas, sendo considerada
cumprida a obrigação fixada e inexigível os alugueres executados. Assim, os cumprimentos
de sentença foram extintos e a parte exequente/impugnada foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, em cada incidente.
Inconformada, apela a exequente/impugnada, em ambos os
incidentes, objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado, aduzindo que o laudo
pericial concluiu que o imóvel ainda possuía diversos defeitos que precisavam ser reparados,
não podendo prosperar as r. sentenças que acolheram a impugnação, devendo a apelada ser
obrigada a realizar a reforma no imóvel, nos termos do expresso no título executivo, bem
como ser compelida a arcar com os alugueres, enquanto não realizado os reparos.
Contrarrazões,
fls.
289/296
(dos
autos
no
0000825-61.2019.8.26.0168) e 279/286 (dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168 -Voto no 10115
4
De início, como a irresignação apresentada no apelo dos autos no
0000825-61.2019.8.26.0168
influencia o resultado do apelo dos autos no
0000826-46.2019.8.26.0168, ambos os recursos serão julgados conjuntamente.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com preceito
cominatório c/c reparação de danos morais, movida pela compradora contra a vendedora, ora
em fase de cumprimento de sentença, na qual a exequente/autora pretende que a executada/ré
seja compelida a realizar os reparos necessários no imóvel adquirido para que este se “torne
habitável e seguro, bem como esteticamente perfeito”, devendo ainda, a ser compelida a arcar
com os alugueres da compradora, no período das obras.
Após a realização do laudo pericial, o d. Magistrado, proferiu as
r. sentenças ora impugnadas, entendendo que “a obrigação de fazer imposta foi devidamente
satisfeita pela parte executada desde setembro de 2018” (fls. 276
dos autos no
0000825-61.2019.8.26.0168 e 261 - dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168) e que, portanto,
os incidentes de cumprimento de sentença não mereciam prosperar.
Não concordando com as decisões supra, a exequente, interpôs
os presentes apelos.
Pois bem, a r. sentença ora executada (fls. 105/113 - dos autos no
0000825-61.2019.8.26.0168 e dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168), constatou a
existência de fissuras e trincas no imóvel adquirido pela apelante, vícios que deveriam ser
reparados pela apelada, devendo esta, ainda, limpar o imóvel e realizar nova pintura (fls. 109).
Diante da alegação de cumprimento da obrigação imposta, para
a averiguação dos reparos efetuados e de sua qualidade, foi nomeado perito, nos autos do
cumprimento de sentença no 0000826-46.2019.8.26.0168.
No laudo apresentado, foram juntadas fotografias e respondido
os quesitos apresentados pelas partes (fls. 258/272 dos autos no 0000825-61.2019.8.26.0168 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168 -Voto no 10115
5
198/212 - dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168), advindo ainda esclarecimentos do perito
(fls. 273 - dos autos no 0000825-61.2019.8.26.0168 e 243 - dos autos no
0000826-46.2019.8.26.0168).
Da verificação do laudo pericial, observa-se que o mesmo é
claro ao afirmar que os reparos determinados na r. sentença executada foram realizados pela
apelada, todavia, algumas fissuras reapareceram em virtude de “novas acomodações do
imóvel em decorrência do aterro realizado” e porque as correções realizadas “foram feitas de
forma grosseira”.
Confira-se a conclusão do laudo pericial (fls. 268 - dos autos no
0000825-61.2019.8.26.0168 e 208 - dos autos no 0000826-46.2019.8.26.0168):
As fissuras foram corrigidas e algumas reapareceram em virtude de novas
acomodações do imóvel em decorrência do aterro realizado, que apesar do
reforço de fundação realizado, continua. Foram realizadas correções,
algumas de forma grosseira, que se mostraram inócuas, visto que
ressurgiram.
Nas respostas aos quesitos das partes, além de o perito afirmar
que alguns reparos não foram suficientes para impedir o ressurgimento das fissuras, o mesmo
é claro ao dispor que “a acomodação do aterro ainda não se estabilizou” o que ocasiona o
aparecimento de novas fissuras e rachaduras.
Deste modo, observa-se que apesar da apelada ter realizado os
reparos no imóvel da apelante, estes não foram a contento, pois o laudo pericial aponta que as
irregularidades no imóvel reapareceram depois dos reparos, não podendo se falar em
cumprimento integral da obrigação.
Assim, a vendedora/apelada deve ser compelida a reparar o
imóvel até a total correção, bem como deve arcar com os alugueres da apelante durante todo o
período, da forma como determinado no título judicial.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000825-61.2019.8.26.0168 -Voto no 10115
6
considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AOS
RECURSOS de apelação interpostos nas ações no 0000825-61.2019.8.26.0168 e no
0000826-46.2019.8.26.0168, não acolhendo as impugnações ao cumprimento de sentença
apresentadas pela executada nas respectivas ações, devendo os cumprimentos de sentença ter
prosseguimento, sendo a apelada obrigada a realizar os reparos necessários, bem como a arcar
com os alugueres da apelante, nos termos estipulados no título executivo.
ANA MARIA BALDY
Relatora